Tribunal: TJES
Processo: 5033584-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033584-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou procedentes os embargos de declaração outrora interpostos pela parte embargante, reformando o acórdão de ID. 8180116.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
omissão no acórdão ao não afastar a condenação em custas e honorários advocatícios e erro material, ao entender que a condenação do banco seria de R$9.601,11.

3. Em análise aos autos entendo que o pleito merece acolhimento. No referente à omissão, o afastamento da compensação foi matéria do recurso inominado outrora interposto, id. 6977916, neste sentido, o reconhecimento do afastamento da compensação implica diretamente na parcial procedência do referido RI devendo ser afastada as custas e honorários. Quanto ao erro material, têm-se que o valor em debate é oriundo de empréstimo fraudulento, o que significa dizer que o valor nunca foi de propriedade da parte autora, ora embargante, de forma que a atuação do banco quanto ao bloqueio do valor não pode ser considerada indevida, não fazendo jus, a parte embargante ao pleito de condenação da requerida na restituição da quantia de R$9.601,11.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 8815284 PARA:

ONDE SE LÊ: Da conclusão. PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com a finalidade de sanar a contradição destacada, bem como para reformar parcialmente o ato sentencial e o acórdão guerreado para afastar a possibilidade de compensação de valores e condenar a parte ré a pagar à parte autora o montante de R$ 9.601,11 (nove mil, seiscentos e um reais e onze centavos), atualizado de acordo com os critérios de correção aplicados pelo Juízo de origem. Nos demais termos, mantida a sentença e o Acórdão por seus próprios fundamentos.

PASSE A CONSTAR: Da conclusão. PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com a finalidade de sanar a contradição destacada, bem como para reformar parcialmente o ato sentencial e o acórdão guerreado para afastar a possibilidade de compensação de valores, reformando o acórdão recorrido para constar o Parcial Provimento do Recurso Inominado da parte autora e, por consequência, afastar a sua condenação em custas e honorários em razão da sucumbência parcial. Nos demais termos, mantida a sentença e o Acórdão por seus próprios fundamentos.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)